Tribunal: TJDFT
Processo: 0711051-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711051-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVALDO RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CURADORIA ESPECIAL, em substituição ao executado Erivaldo RIBEIRO DA SILVA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0077824-38.2011.8.07.0015 proposta por DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira, nos seguintes termos (188889892 dos autos originais): “Por meio da manifestação de ID 165387311, a Defensoria Pública do Distrito Federal requereu a expedição de ofício à instituição bancária onde foram penhorados ativos financeiros pertencentes ao Executado ERIVALDO RIBEIRO DA SILVA, a fim de que informe a este juízo se o valor é proveniente de conta salário, conta poupança ou de eventuais aplicações financeiras, bem como para que apresente os três últimos extratos da referida conta bancária. Pugnou, ainda, pela intimação pessoal do Curatelado acerca da penhora efetivada. INDEFIRO o requerimento acima, haja vista ser ônus da parte, ainda que representada pela curadoria especial de ausentes, comprovar a situação de impenhorabilidade de valores localizados em contas bancárias. No tocante ao pedido de intimação pessoal do Curatelado, esclareço que os endereços indicados nos autos foram devidamente diligenciados e resultaram infrutíferos para a localização do devedor. Preclusa a referida decisão, DETERMINO à Secretaria do juízo que promova as diligências necessárias para que o valor objeto da penhora (ID 93471764), com as devidas atualizações legais, seja transferido para a conta de titularidade do Distrito Federal, cujos dados se encontram registrados em pasta própria perante a secretaria, conforme determinado no item 4, da decisão de ID 89280444. Após, intime-se o Exequente para que comprove o abatimento proporcional da dívida e dar prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal”. Em suas razões recursais (ID 57124560), afirma que foram bloqueados valores na conta de titularidade do executado, que é representado pela Curadoria Especial. Noticia que a Curadoria Especial solicitou a expedição de oficio ao banco para que este informasse qual a natureza da conta do executado, se é conta corrente ou poupança, pois se trata de informação imprescindível para averiguar a impenhorabilidade. Verbera que a atuação da curadoria trata-se de legitimação extraordinária, portanto, atua em nome próprio em defesa de interesses/direitos de terceiros. Defende que a defesa seja efetiva e não apenas formal. Alega que a constrição do valor efetivado nos autos de origem pode ter incidido sobre quantia impenhorável, conforme prevista no art. 833, inciso X, do CPC. Afirma que é impossível a curadoria especial obter tal informação, uma vez que não possui contato com a parte. Assevera que o banco não lhe repassa a informação solicitada, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo. Alternativamente, postula que seja determinado que os valores não sejam transferidos para o Distrito Federal. É o relatório. Passo a decidir. O agravante está dispensado do recolhimento do preparo recursal, uma vez que sua defesa está sendo realizada pela Curadoria Especial. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual, não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Nos autos originários, o juízo a quo determinou a penhora de bens por meio do sistema SISBAJUD, tendo sido frutífero o bloqueio de valor existente na conta do executado. A Curadoria Especial postulou a expedição de ofício à instituição financeira visando obter informações a respeito da natureza da conta e a origem do bem penhorado para verificar se é hipótese de impenhorabilidade (art. 833, do CPC). As informações requeridas pela Curadoria Especial ostentam caráter sigiloso, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. Observa-se que, em razão da substituição processual do agravante pela Curadoria Especial, não tem a Defensoria Pública contato com a parte e, portanto, não consegue obter as informações que necessita para a plena defesa do substituído, pois, os dados bancários são sigilosos. Assim sendo, para que a Curadoria Especial possa alegar a impenhorabilidade dos valores bloqueados necessita das informações solicitadas, portanto, não se trata de diligência desarrazoada, mas que prestigia os princípios da ampla defesa, devido processo legal e cooperação. Nesse sentido, transcrevo acórdãos deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. BACENJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. BANCOS. NATUREZA. CONTAS. POSSIBILIDADE. 1. O princípio da cooperação, estampado no artigo 6° do Código de Processo Civil, tem por destinatários não apenas as partes, mas o próprio juiz, que, na condução do processo, tem o dever de esclarecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio no sentido de colaborar com as partes no desempenho de seus ônus e no cumprimento de seus deveres. 2. Em sintonia com o princípio da cooperação e considerando a atuação da Defensoria Pública, no exercício do seu múnus legal de curadoria de ausentes, admite-se a excepcional expedição de ofícios às instituições financeiras para que informem a natureza das contas bancárias do executado em que efetivados os bloqueios judiciais. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1421714, 07020589420228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BACENJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo consiste em deliberar a respeito da possibilidade de expedição de ofício à instituição bancária para a obtenção de informações a respeito de bem penhorado no caso em que o devedor é representado pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial. 2. As informações relativas aos dados bancários do recorrente são protegidas por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 3. A garantia de que o valor bloqueado não é impenhorável somente pode ser determinada por meio da efetivação da diligência requerida pela Defensoria Pública, a ser deferida em respeito à normatividade do princípio da cooperação (art. 6o do CPC). 3.1. A referida medida também é consentânea com o princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal), pois a revelia não pode justificar eventual interferência indevida na esfera patrimonial do devedor. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1390179, 07282015720218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial, pois esta não detém outra forma de obter a informação pela ausência de contato com a parte representada. 2. A medida deve ter por objetivo a informação acerca da natureza dos valores bloqueados e da conta em cujos valores foram encontrados. 3. Recurso provido. (Acórdão 1404780, 07317516020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em comento, está presente a probabilidade do direito invocado. O perigo da demora também restou demonstrado diante da possibilidade de levantamento dos valores bloqueados pelo credor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo a imediata expedição de ofício à instituição financeira indicada pela Curadoria Especial, conforme postulado nos autos de origem. Determino, ainda, que os valores bloqueados não sejam liberados até que as informações sejam prestadas. Comunique-se ao i. Juízo de origem para cumprimento da presente decisão. Dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora